Tribunal: TRF3
Processo: 0002049-61.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
587/821)

0002049-61.2015.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INCAPACIDADE ANTERIOR AOS ÓBITOS DOS GENITORES. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que os óbitos ocorreram em 06.02.2007 e 20.06.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurados dos falecidos está demonstrada, eis que eram beneficiários de aposentadorias por invalidez.

IV - Comprovada a condição de filha inválida nas datas dos óbitos dos genitores, uma vez que é portadora de retardo mental, a autora tem direito à pensão por morte.

V - A Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

VI - Termo inicial do benefício fixado nas datas dos óbitos, uma vez que a autora é absolutamente incapaz. Por isso, nos termos da lei civil, contra ela não corre prescrição ou decadência.

VII - Em relação à pensão por morte que tem como instituidor o genitor, devem ser compensadas as parcelas recebidas pela mãe da autora até o seu falecimento, tendo em vista que já foram revertidas em favor da autora, uma vez que viviam na mesma casa.

VIII - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

IX - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

X - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

XI - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §4o, II, e §11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

XII - Apelações da autora e do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002049-61.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LIGIA TELES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: LIGIA TELES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002049-61.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LIGIA TELES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: LIGIA TELES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por LIGIA TELES contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de ANTENOR TELES, falecido em 06.02.2007, e de FRANCISCA DIAS NASCIMENTO TELES, falecida em 20.06.2011.

Narra a inicial que a autora é filha maior inválida dos falecidos. Noticia que sofre de retardo mental e sofreu processo de interdição após o óbito dos genitores.

O Juízo de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para conceder as pensões por morte a partir dos requerimentos administrativos (21.11.2014 e 26.01.2015), com correção monetária das parcelas vencidas nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF e juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança. Honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença, percentual mínimo legalmente previsto. Sem custas processuais.

Sentença proferida em 12.06.2017, não submetida ao reexame necessário.

A autora apela, requerendo a fixação do termo inicial dos benefícios nas datas dos óbitos dos instituidores e dos juros de mora em 1% ao mês até a data do efetivo pagamento, além da condenação do INSS em honorários sucumbenciais.

O INSS apela, sustentando que não foi comprovada a incapacidade da autora desde o nascimento, tendo em vista que trabalhou no período de 21.09.1987 a 01.10.1993 e recolhe contribuições como contribuinte facultativo. Alega que não pode ser condenado a pagar a pensão por morte do pai da autora, uma vez que a genitora já recebeu o benefício, que foi extinto em razão do óbito. Subsidiariamente, pede a fixação da correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09.

Com contrarrazões, subiram os autos.

Nesta Corte, o Ministério Público Federal opinou pelo improvimento da apelação do INSS e pelo parcial provimento da apelação da autora.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002049-61.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LIGIA TELES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: LIGIA TELES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento de Antenor Teles ocorreu em 06.02.2007 e de Francisca Dias Nascimento Teles ocorreu em 20.06.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com as certidões de óbito, juntadas às fls. 15 e 19.

A qualidade de segurados dos falecidos não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que eram beneficiários de aposentadorias por invalidez (NB 128.409.580-8 e NB 106.235.545-5).

A condição de dependente da autora é a questão controvertida neste processo e deveria comprovar a invalidez na data do óbito dos genitores, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213/91, para ter direito aos benefícios.

Foi determinada a realização de perícia judicial que concluiu que: “A autora é portadora de deficiência intelectual moderada e hipertensão. Conforme anamnese, exame físico e análise da documentação apresentada, a data do início da doença e da incapacidade foram a do nascimento. Existe incapacidade total e definitiva para o trabalho e para os atos da vida civil. Necessita de supervisão da família. Não há nexo laboral” (fls. 93/94).

Também foi apresentado o laudo médico psiquiátrico realizado na ação de interdição da autora, cuja conclusão indica que é "portadora de retardo no desenvolvimento mental, se encontrando total e definitivamente incapacitada para todos os atos da vida civil” (fls. 21/22).

Ainda que a interdição tenha ocorrido apenas em 2014 e que exista um vínculo empregatício no período de 09/1987 a 01/1993, além de recolhimentos como contribuinte facultativo (fls. 126/127), deve ser analisado que a autora é portadora de retardo mental e, conforme concluiu a perícia médica, sua incapacidade iniciou na data do nascimento, sendo anterior ao óbito dos genitores.

Ressalte-se, por fim, que a Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO MAIOR E INVÁLIDO. MORBIDADE PSÍQUICA - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DOENÇA GRAVE - HIV. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de demanda em que busca o autor, ora recorrente, a concessão de pensão previdenciária decorrente da morte de sua irmã.

2. O Tribunal a quo consignou: "(...) embora a parte autora tenha demonstrado que há relação de dependência com a de cujus, não comprovou sua invalidez no período anterior à maioridade" (fl. 485, e-STJ, grifo acrescentado).

3. No Direito brasileiro os chefes do Poder Executivo podem regulamentar a lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa editar atos normativos administrativos gerais - como Portarias e Resoluções - com o intuito de disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação que lhes é superior. Em ambos os casos as normas administrativas editadas não precisam, pois seria desperdício de tempo e papel, repetir, palavra por palavra, o que está na lei, desde que respeitem seus limites, principiologia, estrutura e objetivos. No que tange a essas normas administrativas, plenamente compatíveis com o regime constitucional brasileiro, cabe detalhar as obrigações e direitos estabelecidos na lei.

4. O artigo 108 do Decreto 3.048/1991 extrapolou o poder regulamentar, pois criou um requisito para a concessão do benefício de pensão por morte ao filho ou irmão inválido, qual seja: que a invalidez ocorra antes dos vinte e um anos de idade.

5. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, inciso III c/c parágrafo 4o, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

6. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/4/2015, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2012. (grifei)

7. In casu, a instituidora do benefício faleceu em 17 de junho de 2011 (fl. 370, e-STJ), a invalidez anterior à data do óbito (1.5.2001) e a dependência econômica do irmão foram reconhecidas pelo acórdão recorrido (fls. 484-485, e-STJ). Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1551150/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21/03/2016).

Assim, comprovada a condição de filha inválida na data do óbito, a autora tem direito às pensões por morte.

O termo inicial é fixado em 06.02.2007 (data do óbito de Antenor Teles) e 20.06.2011 (data do óbito de Francisca Dias Nascimento Teles), uma vez que a autora é absolutamente incapaz. Por isso, nos termos da lei civil, contra ela não corre prescrição ou decadência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR OU INCAPAZ. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO.

1 - É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o menor ou o incapaz tem direito ao benefício de pensão por morte no período compreendido entre o óbito do segurado e a data do pedido administrativo, uma vez que não se sujeitam aos prazos prescricionais.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg REsp 1263900/PR, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.06.2012).

Contudo, quanto à pensão por morte que tem como instituidor Antenor Teles, devem ser compensadas as parcelas recebidas pela genitora até o seu falecimento (20.06.2011), tendo em vista que já foram revertidas em favor da autora, uma vez que viviam na mesma casa e integravam o mesmo núcleo familiar.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para determinar a compensação das parcelas da pensão por morte recebidas pela mãe da autora até seu falecimento e fixar a correção monetária nos termos da fundamentação e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora para fixar o termo inicial e os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INCAPACIDADE ANTERIOR AOS ÓBITOS DOS GENITORES. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que os óbitos ocorreram em 06.02.2007 e 20.06.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurados dos falecidos está demonstrada, eis que eram beneficiários de aposentadorias por invalidez.

IV - Comprovada a condição de filha inválida nas datas dos óbitos dos genitores, uma vez que é portadora de retardo mental, a autora tem direito à pensão por morte.

V - A Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

VI - Termo inicial do benefício fixado nas datas dos óbitos, uma vez que a autora é absolutamente incapaz. Por isso, nos termos da lei civil, contra ela não corre prescrição ou decadência.

VII - Em relação à pensão por morte que tem como instituidor o genitor, devem ser compensadas as parcelas recebidas pela mãe da autora até o seu falecimento, tendo em vista que já foram revertidas em favor da autora, uma vez que viviam na mesma casa.

VIII - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

IX - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

X - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

XI - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §4o, II, e §11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

XII - Apelações da autora e do INSS parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.